Tribunal: TJES
Processo: 0013113-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013113-43.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIELTON SILVA MORAES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. PENAS REDIMENSIONADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO RECONHECIDA. DETRAÇÃO. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
C
onsigno que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, seja pelo
Boletim Unificado nº 45732809 (fls. 09/13), pelo depoimento dos Policiais Militares Rennan Rodrigues Strelow (fls. 40/41) e Rhander Ricardo da Silva (fls. 42/43,
corroborados pelos depoimentos em juízo
), pelo depoimento da vítima Christofer Cosvosk Valadares (fls. 44/45,
corroborado pelo depoimento em juízo
), pelo Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa (fls. 46/48), pelo Auto de Apreensão (fls. 53), pela confissão dos adolescentes M.R.P. (fls. 58/59) e P.H.L.F. (fls. 60/61), pela confissão da ré Eduarda Gomes Pereira (fls. 68,
corroborada pela confissão em juízo
) e do réu Arielton Silva Moraes, em juízo (mídias anexas ao Google Drive).

2.

Eduarda Gomes Pereira: Na primeira fase, adotou-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses,
não sendo valorada negativamente nenhuma circunstância. Porém, entendo que a culpabilidade deve ser considerada com maior grau de reprovabilidade, uma vez que o crime foi premeditado entre os réus (AgRg no AREsp 1.400.206/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). As circunstâncias também devem ser consideradas desfavoráveis,

já
que o crime foi cometido durante a noite e em local ermo. Assim como as consequências devem ser negativadas, em razão da consequência financeira que a vítima teve, já que não teve seus pertences recuperados.
Na segunda fase,
r
econhecida a atenuante de menoridade relativa, a qual deve ser atenuada em 1/6, em conformidade com a jurisprudência nos Tribunais Pátrios. Devendo ser fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses. Reconhecida também a atenuante de confissão espontânea, ao qual atenuo a pena em 07 (sete) meses, fixando a pena em 04 (quatro) anos,

em conformidade com a
Súmula 231 do STJ
, segundo a qual a pena na segunda fase da dosimetria da pena não pode ser fixada
abaixo
do mínimo legal
.
Não há agravantes. Na terceira fase, considerando que o crime se deu mediante duas causas de aumento de pena – concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima –
aumento a reprimenda em
1/3
,

passando a pena definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
e 10 (dez) dias-multa.
Não há causas de diminuição.

3.
Arielton Silva Moraes:
A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, considerando as consequências negativas, uma vez que foram graves ante a repercussão do psicológico da vítima, além da perda patrimonial dos objetos não recuperados.
Porém, entendo que a culpabilidade deve ser considerada com maior grau de reprovabilidade, uma vez que o crime foi premeditado entre os réus (AgRg no AREsp 1.400.206/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).
A conduta social também deve ser considerada como negativa, já que cometeu o crime enquanto estava evadido do regime semiaberto – execução penal SEEU nº 2000652-33.2020.8.08.0050) (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.869.652; Proc. 2021/0099129-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJE 16/08/2021). Assim como as
circunstâncias devem ser consideradas desfavoráveis, uma vez que o crime foi cometido durante a noite e em local ermo.
Na segunda fase da dosimetria, não foi reconhecida a atenuante de confissão pelo Juiz de primeiro grau. Porém, o réu confessou os fatos em interrogatório judicial, por isso reconheço a atenuante de confissão, devendo a pena ser atenuada em 1/6, passando para 04 (quatro) anos e 07 (meses) de reclusão. Não há agravantes. Na terceira fase, presente duas causas de aumento de pena – concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima – devendo ser aumentada em 1/3,
passando a pena definitiva para 06 (seis) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias
e 10 (dez) dias-multa. Não
há causas de diminuição de pena.

4.

Saliento ser possível o reforço argumentativo realizado para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o Tribunal de origem, ao jugar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (STJ, AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01/07/2019).

5.

Quanto ao pedido de detração penal, entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0013113-43.2021.8.08.0048

APELANTE:
ARIELTON SILVA MORAES e EDUARDA GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ARIELTON SILVA MORAES
e
EDUARDA GOMES PEREIRA
em face da Sentença de fls.
200
/
203
proferida pelo MMª. Juiza de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
,
Dr
a
.
Auricelia Oliveira de Lima Passaro
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes, como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inc. II e V do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e a ré Eduarda também pela prática dos crimes previstos no art. 307, tudo na forma do art. 69, ambos do Código Penal
.
Estabeleceu a pena definitiva de Arielton em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além de 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada qual em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Por fim, a pena definitiva de Eduarda ficou fixada em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além de 10 (dez) dias-multa.

R
ecurso de Arielton da Silva Moraes e Eduarda Gomes Pereira interposto as fls. 226 e razões recursais apresentadas as fls. 226/235, pretendendo-se em síntese: (i) a diminuição das penas-bases fixadas para os crimes de roubo, reduzindo-as para o mínimo legal cominado ao delito, por ausência de fundamentação idônea que justifique a elevada exasperação da pena e diante da desproporcionalidade do aumento de pena; (ii) o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea do recorrente Arielton; (iii) que o aumento da pena prevista no §2º do art. 157 do Código Penal, seja feito na fração de 1/3, uma vez que o aumento de 02 (dois) anos contraria jurisprudência já firmada e não se encontra fundamentado; (iv) a aplicação da norma expressa no art. 387, §2º do CPP, para que seja estabelecido o correto regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas as fls. 236/239 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4233448) opinando pelo parcial provimento do recurso apenas no que concerne ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em benefício de Arielton.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Segundo narra a denúncia, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 23 horas, no bairro Serra Sede, no município de Serra/ES, os apelantes, acompanhados de dois adolescentes, todos previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo Renault Kwid, placas RBE7D37, a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), uma carteira com documentos, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) relógio da vítima Christofer Cosvosk Valadares.

Consta ainda que Arielton solicitou um carro por aplicativo do bairro Serra Sede para o bairro Nova Carapina I e foi atendido por Christofer na condução do veículo Renault Kwid.

Quando entrou no veículo, o réu solicitou que se deslocassem para uma rua próxima, onde os dois adolescentes entraram no carro.
Ato contínuo, Arielton pediu para que Christofer dirigisse para o UPA do bairro, que foi atendido e onde a denunciada Eduarda ingressou no automóvel.

Em seguida, Arielton solicitou ao motorista que retornasse ao local de partida, pois havia esquecido a carteira, mas, quando retornavam, o denunciado sacou um simulacro de arma de fogo que portava, o apontou para a cabeça do ofendido e mandou que ele fosse para o banco traseiro, o que foi obedecido em razão da grave ameaça.

Arielton assumiu a direção do veículo, passou o simulacro para um dos adolescentes e conduziu o carro para a zona rural de Serra. Durante o deslocamento o réu exigia que a vítima lhe entregasse dinheiro e celular. Diante da grave ameaça, Christofer entregou R$120,00 (cento e vinte reais), sua carteira e 02 (dois) aparelhos celulares. Arielton disse que queria mais e era para entregar o restante ou iria lhe matar.

A
todo momento, os denunciados e os adolescentes ameaçavam a vítima de mor
te e diziam para não reagir, enquanto mantinham o simulacro apontado para sua cabeça.

Durante o tempo em que os denunciados e os adolescentes restringiram a liberdade da vítima, fizeram um pedido de alimentação por aplicativo instalado em um telefone da vítima.

Depois de cerca de uma hora em que a vítima esteve sob o poder dos denunciados e dos adolescentes, eles a libertaram em um local de matas às margens da rodovia BR101 e se evadiram de posse do veículo e dos demais bens subtraídos.

A vítima caminhou até um estabelecimento comercial, de onde comunicou o ocorrido ao CIODES.

Os Policiais Militares foram acionados, se dirigiram ao local onde o ofendido estava e, com base nas informações obtidas pelo rastreador do veículo, passadas pelo pai da vítima, passaram a efetuar as diligências.

Posteriormente, os policiais avistaram o carro em uma avenida, no bairro Nova Carapina, mas conseguiram fazer a abordagem na rua Teófilo Otoni, encontrando, no interior do veículo os dois apelantes e os dois adolescentes.

Quando realizada busca pessoal, foi encontrado, na cintura de Arielton, o simulacro de arma de fogo utilizado. Dentro do carro foram apreendidos os 04 (quatro) aparelhos celulares, mas nenhum deles eram aqueles subtraídos da vítima.

Questionados sobre os aparelhos que foram apreendidos, os denunciados e os adolescentes informaram que eram produtos de roubos praticados nos bairros Nova Carapina e Serra Dourada.

Por fim, consta que Eduarda, com intuito de não ser presa, se identificou falsamente como Roberta Carvalho da Silva, adolescente de 17 anos de idade.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, seja pelo
Boletim Unificado nº 45732809 (fls. 09/13), pelo depoimento dos Policiais Militares Rennan Rodrigues Strelow (fls. 40/41) e Rhander Ricardo da Silva (fls. 42/43,
corroborados pelos depoimentos em juízo
), pelo depoimento da vítima Christofer Cosvosk Valadares (fls. 44/45,
corroborado pelo depoimento em juízo
), pelo Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa (fls. 46/48), pelo Auto de Apreensão (fls. 53), pela confissão dos adolescentes M.R.P. (fls. 58/59) e P.H.L.F. (fls. 60/61), pela confissão da ré Eduarda Gomes Pereira (fls. 68,
corroborada pela confissão em juízo
) e do réu Arielton Silva Moraes, em juízo (mídias anexas ao Google Drive).
Se não, vejamos:

“
Que ele e seus comparsas chamaram um transporte por aplicativo, sendo atendido pela vítima; Que quando a vítima chegou ao local de em
b
arque, ele entrou no veículo como cliente e em certo lugar, anunciou o assalto, pedindo para o motorista passar para o banco de trás; Que afirma que realmente fez algumas ameaças à vítima usando um simulacro de arma de fogo”.
(Confissão do réu Arielton Silva Moraes, consoante mídias anexas ao Google Drive)

Pugna a d. Defesa pela
diminuição das penas-bases fixadas para os crimes de roubo, reduzindo-as para o mínimo legal cominado ao delito, por ausência de fundamentação idônea que justifique a elevada exasperação da pena e diante da desproporcionalidade do aumento de pena
.

A
naliso, primeiramente, a dosimetria em face de Eduarda Gomes Pereira
quanto ao crime do art. 157, §2º, inc. II e V, do Código Penal.

Na primeira fase, adotou-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses,
não sendo valorada negativamente nenhuma circunstância.

Porém, entendo que a
culpabilidade
deve ser considerada com maior grau de reprovabilidade,
uma vez que o crime foi premeditado entre os réus
(AgRg no AREsp 1.400.206/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). As
circunstâncias
também devem ser consideradas desfavoráveis,

já
que o crime foi cometido durante a noite e em local ermo
. Assim como as
consequências
devem ser negativadas, em razão da consequência financeira que a vítima teve, já que não teve seus pertences recuperados.

E,
pelos motivos expostos, mantenho a pena-base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase,
r
econhecida a atenuante de menoridade relativa, a qual deve ser atenuada em 1/6, em conformidade com a jurisprudência nos Tribunais Pátrios. Devendo ser fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses.

Reconhecida também a atenuante de confissão espontânea, ao qual atenuo a pena em 07 (sete) meses, fixando a pena em 04 (quatro) anos,

em conformidade com a
Súmula 231 do STJ
, segundo a qual a pena na segunda fase da dosimetria da pena não pode ser fixada
abaixo
do mínimo legal.

C
om efeito, assim dispõe o aludido Enunciado:

“
Súmula 231, STJ – A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Não há agravantes.

Na terceira fase, considerando que o crime se deu mediante duas causas de aumento de pena – concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima –
aumento a reprimenda em
1/3
,

passando a pena definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
e 10 (dez) dias-multa.
Não há causas de diminuição.

Por fim, examino a dosimetria de Arielton Silva Moraes quanto ao crime do art. 157, §2º, inc. II e V, do Código Penal.

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, considerando as
consequências
negativas, uma vez que foram graves ante a repercussão do psicológico da vítima.
P
orém, afasto essa fundamentação uma vez que não houve comprovação nos autos de que a vítima ficou com o psicológico abalado.

Entretanto
, entendo que a
culpabilidade
deve ser considerada com maior grau de reprovabilidade,
uma vez que o crime foi premeditado entre os réus
(AgRg no AREsp 1.400.206/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).
A
conduta socia
l também deve ser considerada como negativa, já que cometeu o crime enquanto estava evadido do regime semiaberto – execução penal SEEU nº 2000652-33.2020.8.08.0050) (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.869.652; Proc. 2021/0099129-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJE 16/08/2021). Assim como as

circunstâncias
devem ser consideradas desfavoráveis,
uma vez que o crime foi cometido durante a noite e em local ermo
.

Por fim, entendo que as
consequências
devem ser desfavoráveis em
razão da
perda patrimonial dos objetos não recuperados.

E, pelos motivos expostos, mantenho a pena-base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não foi reconhecida a atenuante de confissão pelo Juiz de primeiro grau. Porém, o réu confessou os fatos em interrogatório judicial, por isso reconheço a atenuante de confissão, devendo
a pena ser atenuada em 1/6, passando para 04 (quatro) anos e 07 (meses) de reclusão.

Não há agravantes.

Na terceira fase, presente duas causas de aumento de pena – concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima – devendo ser aumentada em 1/3,
passando a pena definitiva para 06 (seis) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias

de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Saliento filiar-me a corrente segundo a qual é possível o reforço argumentativo realizado para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o Tribunal de origem, ao jugar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (STJ, AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01/07/2019).

Cito também entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226, CPP. FORMALIDADES. SENTENÇA FUNDADA TAMBÉM NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AMPLO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PENAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
6. O amplo efeito devolutivo da apelação permite que oTribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, possa reanalisá-la, para alterar, inclusive, circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso.
(STJ; AGRGHC 695.374; Proc. 2021/0304269-5; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021). 7. Recursos conhecidos e desprovidos (TJES; APCr 0010203-91.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022).

Quanto ao pedido de detração penal, entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito. Nesse sentido, trago julgado desta E. Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 DETRAÇÃO NÃO CABIMENTO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal.
2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180105055, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento tão somente para redimensionar a pena dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)